Tribunal: CARF
Processo: 11080.730702/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730702/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.436 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
L D SERRA & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não demonstrada a regularização da situação fiscal no prazo legal, é de se
indeferir o pedido da contribuinte de permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Processo julgado na
sessão de 12/11/2020, no período da manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730702/2015-80
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730702/2015-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 04-41.834,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em que, por unanimidade de de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2016, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme o Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/POA no
1643290, de 01 de setembro de 2015, fls. 09, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Ciente da exclusão, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 02/09,
alegando, em síntese, que:
· Parcelou seus débitos acumulados até competência março/2015. Cumprindo o
parcelamento, suas condições financeiras não lhe permitiram efetivar o pagamento relativo aos
meses de abril, maio e junho;
· Tentou realizar novo parcelamento, mas não lhe foi permitido, devido à
existência do anterior.
· A Constituição Federal garante tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado às microempresas e às empresas de pequeno porte. O legislador infraconstitucional
viola princípios constitucionais ao impedir o ingresso ou a permanência de tais empresas no
Simples Nacional.
· O artigo 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006, é inconstitucional;
Ao final, requer sua permanência no Simples Nacional e o deferimento de
parcelamento do seu saldo devedor.
Apresenta comprovantes.
Ao analisar o pleito a r. DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não demonstrada a regularização da situação fiscal no prazo legal, é de se
indeferir o pedido da contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730702/2015-80

Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de
julgamento, acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos
legais em vigor no ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência
exclusiva do Poder Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as razões
de sua inconformidade, informando ainda que aderiu ao PERT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, seu Recurso Voluntário não merece
prosperar. Isto porque o contencioso administrativo não é o âmbito adequado para se questionar
a validade e vigência das normas postas, principalmente ante o que determina a súmula 2 do e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, não é de se conhecer fundamentação que busca a inconstitucionalidade da
norma vigente que veda o parcelamento ordinário a empresas optantes do Simples Nacional. Por
tal motivo, de se manter a r. decisão recorrida, cujos fundamentos peço vênia para transcrever:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730702/2015-80

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
A contribuinte alega que não regularizou seus débitos porque não lhe foi
permitido um novo acordo de parcelamento, sendo que é possível apenas
um pedido no ano-calendário.
Constata-se que não há, no processo, comprovante algum que mostre
regularizados os débitos que deram causa à exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.
Estabelece o artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 em seu inciso
V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset
management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou
indireta, federal, estadual ou municipal;
IV - (REVOGADO)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;(grifamos)
(...)
Verifica-se, com base no dispositivo legal acima transcrito, que não pode
permanecer no Simples Nacional a empresa que possui débitos
pendentes. Diante de tal situação, não se acolhe o pedido da contribuinte.
Alega a contribuinte que o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar
no123/2006, acima citado, é inconstitucional e que princípios
constitucionais estão sendo desrespeitados ao se excluir microempresas e
empresas de pequeno porte do Simples Nacional.
Quanto a tais questionamentos, restringe-se a esclarecer que não cabe a
este órgão de julgamento administrativo negar vigência à lei com base na
mera alegação de violação de princípios constitucionais.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730702/2015-80

Tal questão implica juízo de inconstitucionalidade que é privativo do
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da mesma Constituição
Federal.
Portanto, escapa à esfera de competência do julgador administrativo a
análise acerca de inconstitucionalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Os órgãos administrativos de julgamento não podem negar vigência à lei
sob alegação de inconstitucionalidade.
As leis regularmente incorporadas ao sistema jurídico pátrio gozam de
uma presunção de constitucionalidade que só pode ser afastada após a
incidência do mecanismo constitucional de controle de constitucionalidade.
Além do que, é incabível a apreciação originária de inconstitucionalidade
na esfera administrativa, por expressa disposição legal, na forma prevista
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Desta forma, não se pode acolher o pleito da contribuinte.
Relativamente ao pedido de parcelamento feito pela contribuinte, em sua
peça impugnatória, esclarece-se que não cabe a este órgão de julgamento
a análise de tal pleito
No que tange à argumentação da regularização fiscal, a Recorrente alega que não
regularizou seus débitos porque não lhe foi permitido um novo acordo de parcelamento, sendo
que é possível apenas um pedido no ano-calendário. Dessa forma, ainda que tenha havido
parcelamento no ano subsequente, este foi feito após o prazo de 30 (trinta) da empresa ter sido
regularmente cientificada, por meio eletrônico do ato declaratório de exclusão.
A data de ciência do ato declaratório foi 11/11/2015 (fl. 37), ao passo que o pedido
de parcelamento (fl. 74) foi feito somente em 2016 com data de pagamento para a primeira
parcela somente em 16/12/2016, o que demonstra que o referido parcelamento não tem o condão
de manter a Recorrente no regime do Simples.
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e,
na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730702/2015-80

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital